Tribunal: TJDFT
Processo: 0735856-46.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-01
Data de publicação: 2023-03-01

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. FAMÍLIA. EXONERAÇÃO DE ALIMENTOS. POSSIBILIDADE. ACORDO JUDICIAL. MAIORIDADE. IMPLEMENTO DE CONDIÇÃO RESOLUTIVA.

1. É pacífico o entendimento jurisprudencial de que não é automática a exoneração da prestação de alimentos em decorrência de advento da maioridade da alimentanda, uma vez que, à luz do princípio da solidariedade, deve persistir, em caso de necessidade, o pagamento. Todavia, o alcance da maioridade afasta a presunção de necessidade da obrigação, devendo-se, nessas situações, se perquirir se o genitor possui condições de continuar a prestar os alimentos e se a filha ainda necessita da pensão, situação que deve estar devidamente comprovada.
2. É certo que o entendimento consolidado na Súmula 358 do Superior Tribunal de Justiça exige a formação do contraditório para o cancelamento da pensão alimentícia. Todavia, no caso sob análise, o afastamento do dever de pagar decorre da realização da condição resolutiva prevista no próprio título executivo judicial.
3. Portanto, não se afigura razoável impor ao genitor a obrigação de continuidade de prestar alimentos, sobretudo porque não ostenta farta condição financeira. A carteira de trabalho juntada com a petição inicial indica a situação de desemprego, de modo que a continuidade do pagamento tem aptidão para prejudicar a sua própria subsistência.
4. Agravo de instrumento conhecido e provido.